Tribunal: TCU
Processo: 007.769/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1613/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.769/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Daniel Moura Bittencourt (XXX.614.100-XX); Daise da Fontoura Nicolette (XXX.348.550-XX); Daniel Morais dos Santos (XXX.716.452-XX); Eber Danilo Padilha Teobaldo (XXX.268.948-XX); Fernanda Avila de Avila (XXX.823.060-XX); Flavia Flores de Carvalho de Lima (XXX.283.280-XX); Isabel Cristina Rios de Avila (XXX.363.800-XX); Ricardo Soletti (XXX.093.909-XX); Tiago Sousa Lopes da Silva (XXX.523.371-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.